Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707158-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: ANTONIO CESAR DA SILVA ZBOROWSKI, GLOBORR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., RICARDO MARRUBIA PEREIRA, ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI, PATRICIA MARRUBIA PEREIRA, PATRIOTA COMERCIO EXTERIOR LTDA DESPACHO Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 31/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR